Tribunal: TJSP
Processo: 1005831-42.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: que considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção. Contradição não configurada. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1005831-42.2019.8.26.0100; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005831-42.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BRADESCO SAÚDE S/A, é embargado CBL CENTRO BRASILEIRO DE LINGUAS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005831-42.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 9957
2
Embargos de Declaração no 1005831-42.2019.8.26.0100/50001
Embargante: Bradesco Saúde S/A
Embargada: CBL Centro Brasileiro de Linguas Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 9.957
Embargos de declaração. Caráter meramente infringente. Órgão
julgador que considerou todos os argumentos e dispositivos legais
invocados pelas partes para a formação de sua convicção.
Contradição não configurada. Embargos de declaração rejeitados.
Bradesco Saúde S/A opõe embargos de declaração
em face do acórdão de fls. 340/349, que deu parcial provimento ao
recurso interposto pela embargada.
Diz que o acórdão é contraditório na medida em
que reconhece que o contrato aderido pela embargada é coletivo,
porém, afastou o reajuste anual por sinistralidade, devidamente
comunicado à ANS na época em que aplicados. Sustenta que o
acórdão usurpa da competência administrativa ao se imiscuir na
indicação do índice que deverá corrigir o contrato.
A parte embargada apresentou resposta a fls.
13/14.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento, já que as matérias
ventiladas foram bem analisadas no julgado embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005831-42.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 9957
3
Observe-se que os embargos de declaração não
são a via adequada para manifestar inconformismo, buscando-se
efeitos infringentes mediante o reexame de prova e dos argumentos
invocados.
Tal como anota Theotônio Negrão (CPC e
Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 37a ed., p. 623), a maior
elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a
sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção
do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993,
159/638).
Amparado no princípio do livre convencimento
motivado o órgão julgador considerou todos os argumentos e
dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua
convicção, ainda que não expressamente citados, em especial
aqueles que se mostraram relevantes para o adequado deslinde da
controvérsia.
E somente se configura a contradição “quando as
proposições contidas na motivação são inconciliáveis com aquelas da
parte decisória (conclusão)” (Embargos de Declaração no Agravo de
Instrumento no 170.795 SP, STJ, 1a Turma, Rel. Min. Milton Luiz
Pereira, j. 17/08/1998, DJ 30/11/98, pág. 66). O vício não equivale,
evidentemente, à desconformidade do resultado do julgamento com a
interpretação que a parte dá aos fatos alegados, dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005831-42.2019.8.26.0100/50001 -Voto no 9957
4
contratuais e textos de lei invocados.
Não
se
reconhece,
pois,
a
existência
de
obscuridade, contradição interna que, suscitado no momento
adequado, devesse ser objeto de pronunciamento do Tribunal.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator